Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS “VERÃO” E “COLLOR I”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO À ATUALIZAÇÃO PLENA DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA VIGENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. QUITAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de cobrança das diferenças de índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança, relativo ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição dos planos “Verão” e “Collor I”.

2. De acordo com o teor do termo da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”.

3. A legitimidade passiva das instituições financeiras nas ações relativas aos planos econômicos foi expressamente reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do exame dos Recursos Especiais no 1.107.201/DF e no 1.147.595/RS, simultaneamente analisados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. É de 20 (vinte) anos o prazo para o exercício da pretensão à cobrança do montante correspondente à correção monetária aplicável sobre valores depositados em contas de poupança decorrentes dos denominados “expurgos inflacionários” promovidos pelos planos econômicos. Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.1641.167/RS, o ajuizamento de ação coletiva que trate de interesse difuso importa na interrupção do prazo prescricional para a instauração de demanda judicial que verse sobre interesse individual homogêneo gerado com suporte nos mesmos fatos.

5. Os critérios de atualização plena dos valores existentes em contas de poupança relativas às relações jurídicas negociais que tenham o seu período aquisitivo iniciado o antes do advento do plano econômico não podem ser alterados, pois o poupador nutria legítimas expectativas de que os montantes depositados seriam corrigidos e remunerados de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor no momento da contratação ou da renovação da respectiva aplicação financeira.

6. A ausência de impugnação por parte do interessado à época dos fatos não pode afastar a pretensão ao recebimento da importância efetivamente devida. Ademais, por se tratar de relação de consumo, não pode ser admitida a alegação de “quitação tácita”.

7. O valor dos honorários fixados em sentença com suporte no Código de Processo Civil de 1973 pode ser majorado com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC/2015, desde que tenha havido impugnação pela via recursal adequada, como ocorreu no presente caso.

8. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

9. Apelação conhecida e desprovida.